Tribunal: TJES
Processo: 0008736-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008736-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008736-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO PROLATOR:

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por instituição financeira, reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 57.272,39 para R$ 20.000,00, fixando sucumbência recíproca na proporção de 65% para o ente público e 35% para a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a redução judicial da multa administrativa fixada pelo Procon, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do reconhecimento de que apenas uma das três infrações imputadas subsistiu; e (ii) saber se a fixação da sucumbência recíproca poderia ser afastada em razão de decaimento mínimo do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o controle judicial do valor da multa administrativa quando a dosimetria afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando violação ao mérito administrativo.
4. Correta a sentença ao reduzir a sanção proporcionalmente, pois apenas uma das infrações atribuídas à instituição financeira foi reconhecida como ilícita, revelando-se excessivo o valor originalmente aplicado.
5. O decaimento substancial do Município, diante da redução aproximada de 65% do valor da sanção, afasta a tese de sucumbência mínima, impondo-se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando evidenciada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem incursão indevida no mérito administrativo. 2. A redução proporcional da sanção, em razão da subsistência de apenas uma das infrações imputadas, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Configurada a sucumbência recíproca, não há falar em sucumbência mínima do ente público.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 1.010, III; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2019; TJES, AC nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, AC nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008736-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO PROLATOR:

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 14598777), ver reformada a sentença (ID 14598774) que, em sede de Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, por considerar a sucumbência recíproca, entendendo que a parte requerente sucumbiu em 35% de seus pedidos enquanto o Município de Vitória sucumbiu em 65%, o juízo
a quo
distribuiu as verbas sucumbenciais na referida proporção.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de julgamento, pois a redução da multa foi baseada em critério matemático de fração (2/3), em detrimento da metodologia de cálculo vinculada e objetiva prevista no Decreto Municipal n.º 11.738/03; (ii) que o valor original da sanção foi corretamente dosado pela autoridade administrativa, observando a gravidade da infração, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes, sendo, portanto, razoável e proporcional; (iii) o afastamento da norma municipal pela sentença configuraria violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF; e (iv) subsidiariamente, caso mantida a redução, o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a condenação integral do apelado nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14598780), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de que o apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça defensiva, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMNARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITDA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente.
1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ).
[...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

O apelante, Município de Vitória, expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência no método de redução da multa, o qual alega ter desconsiderado a legislação municipal aplicável.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar.

(MÉRITO)

Vencido esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal, na condição de órgão de defesa do consumidor, no bojo do processo administrativo n.º 4456/2012, aplicou multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em face da instituição financeira, em razão da constatação de supostas cobranças indevidas de "tarifas de cadastro", "tarifa de serviços" e "seguro" em contrato de financiamento, entendendo ter havido desrespeito a regras consumeristas.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, por entender que apenas uma das infrações imputadas - tarifa de serviços - subsistiria, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Município irresigna-se contra a proporção da referida redução. Todavia, registre-se desde logo que a sentença não merece reforma neste tocante.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; [...] 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0001223-24.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024).

Portanto, como o ato administrativo que fixou a multa combatida baseou-se em três supostas infrações, acertada a conclusão do juízo de origem na redução proporcional, eis que reconheceu que duas delas — a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro — eram lícitas, à luz do entendimento pacificado do STJ. Assim, subsistindo como ilícita apenas a cobrança de "Tarifa de Serviços", por ter sido cobrada sem a devida especificação, não se verifica como arbitrária a adoção da proporcionalidade na referida redução.

Neste contexto, entende-se que a sentença deve ser mantida quanto à redução da multa para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário da tese do Município Apelante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a dosimetria da multa, ainda que prevista em Decreto, pode ser revista pelo Judiciário quando, no caso concreto, configurar ofensa aos referidos princípios. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção [...], que não comporta modificação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0017967-66.2015.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2024).

Assim, registro que, mesmo sendo a instituição financeira apelada uma empresa de grande porte, o valor originário da multa (R$ 57.272,39), calculado sobre a premissa de três infrações, mostrava-se excessivo para sancionar o único ilícito remanescente, tal qual reconhecido em sentença.

Ademais, o
quantum
estabelecido em sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico, coibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento indevido à Administração.

Neste tocante, o valor supera o patamar em que normalmente esta E. Corte tem fixado tais multas:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6.
Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor
.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que
a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Portanto, o recurso não merece acolhimento neste tocante.

Prosseguindo, relativamente à sucumbência, tem-se que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução substancial da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, não havendo que se falar em decaimento mínimo por parte do Município, que viu a sanção por si imposta ser reduzida em aproximadamente 65%.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
Precedentes.
3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Portanto, não assiste razão ao Município Apelante também neste particular, devendo ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem, por refletir adequadamente o resultado da demanda.

Nesses termos,
conheço do recurso de Apelação e a ele nego provimento
.

Atento ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município Apelante ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.